Tribunal: CARF
Processo: 13739.001992/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.001992/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.553 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
OSMAR PEREIRA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
GLOSA. IRPF E INSS RETIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA.
Constatado que o imposto retido na fonte e a dedução de contribuição à
Previdência Oficial, glosados, são pertinentes a rendimentos recebidos, através
de ação trabalhista, no ano calendário de 2004 e incorretamente informados na
DIRPF EX 2006/Ac 2005, mantém-se a glosa e exclui-se os rendimentos
estranhos ao ano calendário, em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente de impugnação à Notificação de Lançamento Imposto de Renda Pessoa
Física (fls. 31/35), exercício 2006/ano-calendário 2005, motivado pela glosa de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.001992/2008-75
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13739.001992/2008-75

59.460,48, pertinente a dedução de Previdência Oficial, e de R$ 72.559,25, declarados
como imposto retido na fonte sobre os rendimentos recebidos em ação trabalhista
movida contra XEROX DO BRASIL LTDA, CNPJ: 29.213.386/0003-63.
Cientificado do lançamento em 20.06.2008 (fls. 29/30), o contribuinte em sua
impugnação apresentada em 08.07.2008 (fl. 02) junta “cópia da GPS de recolhimento a
Previdência Social e do DARF de recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte,
bem como dos respectivos Alvarás Judiciais.”
Junta às fls. 10/13 Alvarás determinando o recolhimento do imposto retido, da
contribuição à Previdência Oficial, bem como os respectivos recolhimentos.
O contribuinte havia sido intimado (fl. 29), sem sucesso, para apresentar a
documentação comprobatória. Posteriormente foi intimado, através do Edital n.o
00004/2008, não tendo respondido à intimação.
Considerando ser insuficiente a documentação juntada aos autos e, visando a instrução
processual, foi proposto (fl. 43/44) que o contribuinte fosse intimado a apresentar,
cópias legíveis, dos documentos abaixo listados, pertinentes ao processo trabalhista n.o
01513-1995-051-01 00-5, proposto perante à 51a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro,
movido contra a XEROX DO BRASIL LTDA, CNPJ: 29.213.386/0003-63:
1. Petição inicial, sentença de primeiro grau e acórdão, transitado em em julgado.
2. Cálculos elaborados judicialmente no qual conste a discriminação dos rendimentos
tributáveis, rendimentos de tributação exclusiva na fonte e rendimentos isentos.
3. Apuração do imposto retido na fonte e da previdência oficial deduzida.
4. Cálculos de atualização dos valores recebidos.
5. Alvará de Levantamento com comprovação bancária do valor efetivamente
levantado.
6. Recibo do pagamento de honorários advocatícios ao patrono da ação, caso exista.
Em resposta à intimação de fl. 45, o interessado (fl. 48) informa que os autos já haviam
sido incinerados em maio de 2014, motivo pelo qual, enviava cópias das partes do
processo que restavam em seu poder.
Junta à fl. 49, uma Declaração emitida pelo TRT da 1a Região, informando sobre a
incineração do processo ocorrida em maio de 2014 e às fls. 50/68 cópias de partes dos
autos n.o 01513-1995-051-01 00-5.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
GLOSA. IRF E INSS RETIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA.
Constatado que o imposto retido na fonte e a dedução de contribuição à Previdência
Oficial, glosados, são pertinentes a rendimentos recebidos, através de ação trabalhista,
no ano calendário de 2004 e incorretamente informados na DIRPF EX 2006/Ac 2005,
mantém-se a glosa e exclui-se os rendimentos estranhos ao ano calendário, em questão.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13739.001992/2008-75

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

Ocorre que por motivos alheios à sua vontade, haja vista que sempre realizou suas
Declarações a contento, não logrou condições de compor o elementos necessários para a
DIRF de 2004-2005 e sim somente para a DIRF de 2005-2006, até porque como já
exposto, embora tenha recebido o montante em 2004, os recolhimento do IRF e do
INSS, se deram em 2005, portanto seria impossível apresentar antes e sim conforme
realizado, o que de forma alguma poderia configurar sonegação e sim a única forma de
ficar quites com o FISCO.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Da análise da documentação apresentada às fls. 50/68, constata-se que o recebimento
dos rendimentos da ação trabalhista, ocorreu em 09.07.2004, conforme o Alvará
Judicial de Levantamento juntado à fl. 52. Somente o recolhimento do imposto retido e
da Previdência Oficial, parte da empresa, foram realizados em 2005, motivo pelo qual
há uma grande diferença entre o valor retido (R$ 72.559,25) e o recolhido (R$
82.282,17), bem como o do deduzido como contribuição à Previdência Oficial, cujo
valor calculado para a empresa em 2004, foi de R$ 59.460,48 e o pagamento efetuado
em 24.10.2005, atingiu o montante de R$ 67.428,17 (fl. 54).
[...]
Destarte, o contribuinte deveria ter declarado os rendimentos recebidos em 2004,
através da ação trabalhista, na Declaração de Ajuste Anual do EX 2005/Ac 2004, uma
vez que os levantou em 09.07.2004, conforme Alvará de Levantamento de fl. 52.
Assim sendo, correto o procedimento da MALHA PF, que glosou o imposto declarado
como retido de R$ 72.559,25 e a dedução de Previdência Oficial de R$ 59.460,48, por
falta de comprovação, bem como excluiu os pertinentes rendimentos tributáveis.
Considerando que o contribuinte comprovou ter recebido os rendimentos da ação
trabalhista, em 2004 e não em 2005, ficam mantidas, integralmente, as glosas efetuadas
(fls. 32/33), bem como a exclusão dos rendimentos declarados como recebidos da
XEROX DO BRASIL LTDA, CNPJ: 29.213.386/000,3-63, no valor de R$ 284.319,48.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13739.001992/2008-75

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 90
DF CARF MF
Original